Tribunal: TJMT
Processo: 8010028-25.2016.8.11.0105
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010028-25.2016.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 565.825.282-20 (RECORRENTE), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), REQUENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.490.833/0001-90 (RECORRIDO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

8010028-25.2016.8.11.0105

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s):

MAYCON F. REQUENA PEÇAS – ME (AUTOPEÇAS

MARINGÁ)

Recorrido(s)
:

APARECIDO FERREIRA DA COSTA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 202330720, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais reconhecendo
a falha na prestação de serviços e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 15.210,46 a título de dano material, corrigidos monetariamente e com juros de mora, e R$ 3.000,00 a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária.

Inconformada, a reclamada recorre da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 202330724).

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 202330734), pugnando pela improcedência do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, passo à análise da preliminar ventilada pelo recorrente:

Preliminar de incompetência do juízo – necessidade de prova pericial

Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o reclamante pleiteia indenização em razão de falha na prestação de serviços mecânicos pela oficina reclamada.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, verifica-se que esta não se sustenta,
uma vez que desnecessária a realização de prova pericial
, pois as provas existentes nos autos são suficientes para deslinde da questão.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito:

É incontroverso o fato de que o veículo do reclamante foi consertado na oficina da reclamada, e que, posteriormente, apresentou defeitos.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da reclamada pelos danos decorrentes da possível falha na prestação dos serviços.

Observa-se que, após o conserto realizado, o veículo passou a apresentar problemas, pois desligava sozinho.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença formulado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais e materiais ao reclamante. Pontuando que caberia ao reclamado comprovar a inexistência da falha na prestação dos serviços por ele realizados, conforme disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

O art. 14, do CDC, preleciona que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por sua vez, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, o ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

No caso em tela, conforme mencionado, o reclamante logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como o fato de que depois de consertado, o veículo apresentou sérios problemas no motor.

Constata-se, ainda, da oitiva da testemunha, Sr. Davi Silva de Paula,
que a peça comprada (junta do cabeçote) não era original
, mas paralela e que
continha um furo (diferente da peça original), o que poderia ocasionar problemas (falta) de lubrificação dos componentes, vindo a fundir o motor
(id. 202330678). De igual modo, foi o testemunho do Sr. Kleuber Matos, que
afirmou que houve uma montagem “errada”, pois o veículo foi levado à oficina da reclamada para fazer um tipo de serviço, e voltou com outro problema
.
Aduziu que o aquecimento do motor por questão de água não o fundiria, somente por falta de lubrificação ocorreria a fundição
(id. 202330654). A testemunha Adauto Pereira afirma que socorreu o reclamante, na estrada,
tão logo o veículo foi retirado da oficina da reclamada
(id. 202329223).

Por outro lado, constata-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar suas alegações, deixando de apresentar, por exemplo, provas de que o problema foi ocasionado por mau uso por parte do reclamante, conforme apenas alegado em sua defesa.

Desse modo,
entendo presentes as falhas na prestação do serviço proposto pela reclamada ao demandante
.

No que tange aos danos morais, entendo que, no caso concreto, os fatos ultrapassam o mero aborrecimento corriqueiro do cotidiano.

Ainda sobre o dano moral, este
pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024